Tribunal: STF
Processo: HC 237174
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.R.P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.213/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 213, caput, 146, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, e no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006, à pena total de 8 anos e 2 meses de reclusão, 5 meses e 12 dias de detenção, e 17 dias de prisão simples, fixado o regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o defensor dativo deixou de interpor recurso de apelação, em virtude de o paciente não ter manifestado seu interesse em recorrer. Contudo, afirma que o paciente não foi indagado sobre o interesse em recorrer, motivo pelo qual deve ser desconstituído o trânsito em julgado. 



    Pugna, liminarmente, pela possibilidade de aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, pede a anulação do trânsito em julgado com a devolução do prazo recursal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. ART. 210 DO RISTJ. 2. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 3. WRIT EXTINTO MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO EXAURIDA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o art. 210 do Regimento Interno desta Corte Superior dispõe ser atribuição do Relator, e não do colegiado, indeferir liminarmente o pedido quando "for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos". 2. A jurisprudência pátria admite a mitigação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, quando demonstrada a existência de manifesta teratologia. Na hipótese, o agravante se limita a afirmar que o não conhecimento do writ na origem revelaria a manifesta teratologia. Contudo, o habeas corpus não foi conhecido na origem, porque, além de se tratar de sucedâneo de revisão criminal, não ficou se identificou "ilegalidade flagrante, a ser superada por habeas corpus de ofício". Não há se falar, portanto, em teratologia na referida decisão. 3. Assim, tendo o habeas corpus sido extinto monocraticamente na origem, sem que haja notícia de interposição de agravo regimental pela defesa, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos pela recorrente, no presente recurso, não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (edoc. 18).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Quanto à alegada possibilidade de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, registro que, de fato, a jurisprudência pátria admite a mitigação do mencionado verbete, quando demonstrada a existência de manifesta teratologia. Na hipótese dos autos, o agravante se limita a afirmar que o não conhecimento do writ na origem revelaria a manifesta teratologia. 



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido na origem, porque, além de se tratar de sucedâneo de revisão criminal, não ficou se identificou "ilegalidade flagrante, a ser superada por habeas corpus de ofício" (e-STJ fl. 17). Não há se falar, portanto, em teratologia na mencionada decisão monocrática. 



    Assim, conforme explicitado na decisão monocrática, tendo o habeas corpus sido extinto monocraticamente na origem, sem que haja notícia de interposição de agravo regimental pela defesa, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos pela recorrente, no presente recurso, não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância”. (edoc. 18)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUSCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente